Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FILIAL. POSSIBILIDADE.
1. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo. Precedentes.
2. Agravo conhecido e provido.